Tribunal: TJDFT
Processo: 0734599-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734599-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FABIANA CASTELLO BRANCO DA PAZ REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA FERREIRA CASTELLO BRANCO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0732920-79.2021.8.07.0001, antecipou a tutela provisória para determinar à Ré que forneça os materiais indicados no relatório médico, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais): “Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Fabiana Castello Branco da Paz (“Autora”), representada por Andréa Ferreira Castelo Branco, em desfavor de Sul América Seguro Saúde S.A. (“Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) tem dois anos de idade e é totalmente dependente de sua genitora para as atividades da vida diária; (ii) diante de seu quadro de saúde, foram-lhe recomendados os equipamentos descritos na inicial; (iii) a ré, porém, negou o fornecimento dos materiais. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: a) A concessão de tutela de urgência, para conceder a tutela antecipada, para que a Ré seja obrigada a fornecer os equipamentos prescritos em anexo, para a continuidade do tratamento da Menor Representada, bem como, com todos os insumos, medicamentos, acompanhamentos médicos, tratamentos e equipamentos prescritos por profissional habilitado, enquanto perdurar a necessidade da Requerente, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência; 4. Deu-se à causa o valor de R$ 5.000,00. 5. A autora juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. 6. As custas iniciais foram recolhidas. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 9.A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Probabilidade do Direito 12. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 13. A autora, diagnosticada com paralisia cerebral, é beneficiária do plano de saúde operado pela ré (ids. 103545369) e lhe foi recomendado por médica ortopedista e traumatologista o uso dos seguintes equipamentos: a) órtese de pé e órtese de mão, para prevenir deformidades nos membros; b) tala extensora de membros superiores e inferiores, para uso durante sessões de fisioterapia; c) carrinho postural (com inclinação de assento e encosto reclinável, assento rotativo a 180o, bloco abdutor, suporte lateral, suporte de quadril, apoio de cabeça e barra de apoio aos pés), preferencialmente da marca Kimba Neo, a fim de facilitar sua locomoção de forma correta e segura, permitindo, ainda, melhora de sua postura; d) parapodium específico da marca MovCorp, por ser o ideal para uso e idade da paciente (id. 103545377). 14. A ré, porém, recusou-se em fornecer os equipamentos supracitados ao fundamento de que “não fazem parte do escopo da assistência domiciliar” (id. 103545378). 15. À luz da normativa aplicável, é bem de ver que, apesar de ser possível a inclusão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor – as quais devem ser redigidas com destaque –, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o plano de saúde pode estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não limitar o tipo de tratamento que poderá ser dispensado. Consequentemente, o paciente não pode ser impedido de receber o tratamento mais avançado e adequado às suas necessidades. 16. Assim, havendo indícios de que os equipamentos solicitados são essenciais para a garantia da saúde da autora, afigura-se abusiva a recusa da ré em fornecê-los, ainda que alegadamente não sejam de cobertura obrigatória. 17. Em verdade, por ser impossível prever todos os tratamentos para determinada doença, deve-se considerar que o rol da ANS apresenta a cobertura mínima a ser dispensada pelo plano de saúde, sendo certo que incumbe ao médico decidir qual é o procedimento mais adequado para o seu paciente, observadas as peculiaridades de cada caso. Esse é o entendimento que predomina no egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 18. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. PROCEDIMENTOS MÉDICOS. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à seguradora de saúde a realização de procedimentos solicitados pelo médico, ante a urgência atestada em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento, a utilização de órtese, prótese ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente (STJ, AgInt no AREsp 855.688/GO). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1364357, 07095438220218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 19. Portanto, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a verossimilhança das alegações da parte autora. Perigo de Dano 20. O periculum in mora, por seu turno, decorre do risco de ineficácia da medida, dado que a demora no fornecimento dos equipamentos em exame pode prejudicar o desenvolvimento da autora, menor de apenas dois anos de idade. 21. Com efeito, é cediço que o tratamento precoce favorece o desenvolvimento e a qualidade de vida de crianças diagnosticadas com algum tipo de patologia neurológica, razão pela qual deve a ré promover, em prazo exíguo, o fornecimento dos equipamentos solicitados. 22. De resto, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, em sendo julgado improcedente o pedido da autora, a ré poderá ser ressarcida dos gastos que suportar. 23. Não obstante, é incabível a determinação para que a ré seja obrigada a fornecer “todos os insumos, medicamentos, acompanhamentos médicos, tratamentos e equipamentos prescritos por profissional habilitado”. 24. Deveras, cada pedido deve ser examinado de forma individualizada, não sendo possível impor à ré, de antemão e de forma genérica, que autorize todo e qualquer procedimento requerido pela autora. 25. Logo, imperioso o deferimento parcial da tutela antecipada. Dispositivo 26. Ante o exposto, defiro em parte a concessão da tutela provisória para determinar à ré o fornecimento dos materiais indicados no relatório médico juntado com a inicial (id. 103545377), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 27. Dou à presente decisão força de mandado. Disposições Finais 28. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 29. Ademais, o Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos – Cejusc deste egrégio Tribunal de Justiça, órgão ao qual faz referência o art. 165 do Código de Processo Civil como sendo o responsável pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, ainda não detém a estrutura necessária para suportar a realização de referidas audiências, da mesma forma que este juízo também não a detém em razão da ausência de servidores qualificados para sua realização. 30. Cite-se e intime-se a ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 31. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 32. Expeça-se mandado de citação. 33. Em sendo a parte ré: a) pessoa física, caso não seja encontrada no endereço indicado na inicial, promova-se a consulta aos sistemas à disposição do juízo – Bacen, Infoseg e Siel – para a obtenção do endereço atualizado. Após, intime-se a parte autora para indicar o atual endereço ou, caso todas as diligências tenham sido infrutíferas e a informação seja desconhecida, promova, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do processo; ou b) pessoa jurídica, caso não seja localizada no endereço indicado na inicial, promova-se a consulta aos sistemas disponibilizados por este egrégio Tribunal de Justiça para a obtenção do endereço atualizado. Após, intime-se a parte autora para indicar o atual endereço ou, caso todas as diligências tenham sido infrutíferas e a informação seja desconhecida, promova, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do processo. 34. Advirto que as partes deverão, prestigiando o princípio da cooperação, apresentar os seguintes documentos e/ou requerimentos em sede de réplica e em sede de contestação: a) indicar o endereço eletrônico para o envio de informações e intimações processuais, conforme preconiza o art. 319, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo estar cientes de que: i. a 9a Vara Cível de Brasília enviará informações e intimações processuais para os endereços eletrônicos fornecidos pelas partes; ii. a 9a Vara Cível de Brasília utilizará o e-mail 09vcivel.brasilia@tjdft.jus.br para o envio de informações e intimações processuais; iii. as dúvidas referentes à intimação deverão ser tratadas, exclusivamente, no Cartório da 9a Vara Cível de Brasília; iv. caso haja mudança de endereço de correio eletrônico, o novo endereço eletrônico deverá ser informado, de imediato, à 9a Vara Cível de Brasília, sob pena de que se repute a parte como intimada no endereço fornecido anteriormente; v. deverão atestar o recebimento do correio eletrônico de intimação pessoal enviado por este Juízo. Na ausência de tal comunicado, advirto que as partes serão reputadas como intimadas a partir do quinto dia útil do envio da correspondência eletrônica, contando-se os prazos processuais a partir de tal data; vi. o TJDFT, em nenhuma hipótese, solicita dados pessoais, bancários ou qualquer outro de caráter sigiloso, limitando-se o procedimento para a realização de atos de intimação pessoal; b) especificar as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão: i. comunico às partes que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal. À Defensoria Pública, alerto que, caso pretenda a produção de prova oral, também deverá indicar testemunha em réplica ou em contestação, dispensando-se a intimação do Juízo posteriormente. 35. Intimem-se.” Em síntese, a Agravante sustenta que, conforme Resolução da Agência Nacional de Sáude Suplementar, o rol de cobertura mínima da ANS é taxativo. Alega que, consoante entendimento do STJ, não há abusividade na exclusão de tratamentos médicos não previstos no rol da ANS. Salienta que a cobertura não obrigatória deve ser contratada à parte, conforme reconhece a Lei 9.656/98. Argumenta que a não observância ao rol da ANS encarece e padroniza os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência em contrariedade aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência. Informa que o plano contratado pela Apelada não cobre o custeio de órteses de pé e mão, talas extensoras, carrinho de postura e parapodium, e que o forneceimento de tais equipamentos está expressamente excluído no contrato celebrado entre as partes. Acrescenta que o fornecimento de próteses e órteses também foi excluido pela Lei no 9.656/98. Reitera que não há obrigatoriedade de a operadora custear o tratamento requerido, sobretudo porque há cláusula expressa que veda o fornecimento de órteses não ligadas ao ato cirúrgico. Salienta que no relatório médico não há especificação do tipo de prótese é a mais indicada para a Agravada. Sustenta que os equipamentos solicitados são de alto custo e que tal ônus não deve ser arcado pela Agravante, especialmente porque há cláusula contratual que a desonera expressamente de tal cobertura. Afirma que o contrato celebrado entre as partes está submetido ao princípio da pacta sunt servanda e a Agravada tinha conhecimento das suas cláusulas, desde o momento da contratação. Defende a abusividade das astreintes fixadas na decisão agravada, sob o argumento de que a multa não atingirá a função pretendida e ocacionará o enriquecimento sem causa da Agravada. Alega que a multa tem finalidade de coagir o cumprimento da obrigação e deve ser arbitrada com base nos principios da razoabilidade e proporcionalidade. Argumenta a impossibilidade de aplicação de astreites no presente caso, pois o seu arbitramento não pode ocasionar o enriquecimento sem causa da Agravada e que não há respaldo jurídico para compelir a Agravante ao custeio de procedimento não validado. Requer que seja suspensa a r. decisão agravada. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para revogar a tutela de urgência concedida. O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 30274227 e Id. 30274227. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento da ação poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a decisão que determinou o fornecimento dos equipamentos solicitados no relatório médico acostados aos autos. Em abono à pretensão recursal, sustenta a Agravante, em síntese, que os equipamentos indicados não estão previstos no rol de cobertura mínima da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Afirma, ainda, que no contrato celebrado entre as partes há expressa exclusão de cobertura de equipamentos ortopédicos, sobretudo os não estão relacionados a procedimento cirúrgico, de modo que não há obrigatoriedade de seu fornecimento. Insurge-se, ainda, contra as astreintes fixadas na r. decisão agravada. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes, na espécie, os requisitos necessários à suspensão da r. decisão agravada. Como se sabe, o direito à saúde é assegurado a todos pelo artigo 196 da Constituição Federal. Sua violação caracteriza afronta ao princípio dignidade da pessoa humana previsto no artigo 1o, III, da Constituição Federal. Como se depreende do relatório médico, a Agravante conta com 2 anos de idade e foi diagnosticada “com paralisia cerebral, associada a tetraparesia espástica, sem controle do tronco ou coluna cervical, incapaz de se manter em ortostase ou sentada sem apoio”, razão pela qual necessita dos equipamentos indicados (Id. 30274235). Consta do relatório médico, ainda, que o equipamento parapodium tem a finalidade de manter a postura em pé e garantir a forma simétrica, a fim de preservar a integridade dos tecidos, sobretudo em crianças que portadoras de patologias neurológicas, caso da Agravada. Assim, não há dúvidas da necessidade e urgência do tratamento, especialmente para a manutenção da qualidade de vida da paciente. A Agravada tenta eximir-se da obrigação de fornecer os equipamentos solicitados, sob o argumento de que não estão inseridos no taxativo rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS e de expressa exclusão de cobertura no contrato. Todavia, este egrégio Tribunal de Justiça já posicionou-se pela abusividade da cláusula contratual que exclua a cobertura de qualquer tipo de procedimento ou medicamento necessário ao tratamento de doenças e que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou exageradas, como no caso em questão. Nesse sentido, confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE. PROCEDIMENTO NÃO LIGADO A ATO CIRÚRGICO. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. 1. É nula a cláusula contratual, por inobservância do artigo 51, VI, do Código de Defesa do Consumidor que condiciona o custeio da órtese à realização de procedimento cirúrgico quando há técnica substitutiva eficaz, indicada em laudo médico, que reduz drasticamente os riscos ao paciente. 2. "Ao ressaltar o elemento econômico como critério decisivo a distinguir as opções dadas ao consumidor, sobreleva o caráter de uma obrigação iníqua na relação jurídica contratual. Daí porque a utilização da órtese necessária e como substitutiva da cirurgia não se constitui como hipótese de exclusão de cobertura do plano de saúde prevista no art. 10, VI, da Lei 9.656/98" (REsp 1731762/GO). 3. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1153748, 07188324420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2019, Publicado no DJE: 28/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. EXCLUSÃO DO TRATAMENTO. INCABÍVEL. ÓRTESE CRANIANA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, sendo sua violação caracterizada como afronta ao princípio basilar da Carta da República que é a dignidade da pessoa humana previsto no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2. Cabe às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 3. O rol dos procedimentos estipulados pela Resolução número 387 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima, podendo a sua prestação, portanto, ser exigida pelo segurado. 4. A urgência/emergência da utilização de órtese craniana para tratamento de braquicefalia e plagiocefalia posicional decorre do fato de a não correção da má formação poder acarretar consequências funcionais definitivas relacionadas à assimetria estrutural óssea craniofacial e visa evitar a necessidade de procedimentos posteriores mais invasivos e de maior custo. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.” (Acórdão n.1120016, 07081840520188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 31/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esta Corte de Justiça também já se posicionou no sentido de que o rol de cobertura mínima de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, de modo que deve a seguradora arcar com os tratamentos necessários e urgentes indicados pelo médico e que se mostrem eficientes. Ademais, não reputo legítimo negar à segurada tratamento que pode lhe melhorar as condições de saúde, sob o singelo argumento de que não consta no rol da ANS, pois haveria limitação ao exercício do direito do contratante e frustraria a própria finalidade do contrato. Também inexistem dúvidas de que a revogação da tutela concedida na decisão agravada é suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação à Agravante. Desse modo, em análise superficial dos autos, verifico a presença dos requisitos da tutela de urgência deferida no juízo de origem. Assim, evidenciada a imprescindibilidade do tratamento e considerando que a sua falta pode ocasionar danos graves e irreparáveis à saúde da Agravante, o fornecimento dos equipamentos é medida que se impõe. No que tange às astreintes, o art. 536 do CPC assim dispõe: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Desse modo, definida a obrigação de fazer, consistente no fornecimento de equipamentos solicitados, é perfeitamente possível a imposição de multa cominatória, como forma de forçar o cumprimento da obrigação imposta na decisão a quo. Por fim, o valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável frente a elevada capacidade financeira do Agravante e da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta. Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal e recebo o presente Agravo no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora